Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706728-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME APELADO: ISABEL SILVA SOARES DE BRITO, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME, FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ - FACIBRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por IBEADF Instituição Brasileira de Educação à Distância do Distrito Federal – ME, contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de conhecimento julgou procedente os pedidos do autor. Verifico que não houve o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2022